Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO E COMPARTILHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. INCIDÊNCIA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. "QUANTUM" DE AUMENTO. UM SEXTO. PRECEDENTES. CRIME PRÓXIMO À ESCOLA. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas filmagens e declarações extrajudiciais dos usuários, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante.
2. Não há prova de que o apelante apenas trocou uma porção de maconha com os usuários para juntos fazerem o uso compartilhado da droga, pois a dinâmica mostrada nas filmagens realizadas durante o monitoramento é totalmente diversa, o que, aliás, é evidente, em face da qualidade da gravação. Assim, ficou patentemente demonstrado que o ora apelante efetivamente vendeu a porção de maconha aos usuários, sendo que essa conduta se configurou como crime de tráfico de entorpecentes e não como mero uso ou compartilhamento.
3. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (vender e ter em depósito).4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que o tráfico era realizado para captar estudantes da escola.
6. Recurso parcialmente provido.